Tribunal: TJMT
Processo: 1012873-74.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012873-74.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVALDO ALVES DA FONSECA - CPF: 442.639.371-04 (APELADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), EVALDO ALVES DA FONSECA JUNIOR - CPF: 077.572.111-58 (APELADO), FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 016.781.711-66 (APELANTE), RODRIGO NEVES ORMOND FERNANDES DE AVELAR - CPF: 958.402.731-04 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), EVALDO ALVES DA FONSECA - CPF: 442.639.371-04 (APELANTE), EVALDO ALVES DA FONSECA JUNIOR - CPF: 077.572.111-58 (APELANTE), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 016.781.711-66 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), RODRIGO NEVES ORMOND FERNANDES DE AVELAR - CPF: 958.402.731-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA - AGRESSÃO FÍSICA INJUSTA – LEGITIMA DEFESA – ÔNUS DA PROVA – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – ILEGALIDADE PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - A legítima defesa só pode ser reconhecida quando comprovada, de forma clara e induvidosa, a presença de todos os seus requisitos, previstos no art. 25 do Código Penal, sendo que o ônus da prova, nesse caso, cabe a quem alega. Sendo incerta a ocorrência dessa excludente de ilicitude, não há que se falar em sua configuração.

II - Ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais e estéticos, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos nos autos de n. 1012873-74.2021.8.11.0041 por ambos litigantes EVALDO ALVES DA FONSECA e OUTRO e FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO contra sentença proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA” que tramita perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 188295468 o magistrado a quo julgou improcedente a reconvenção e julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial para condenar solidariamente os Requeridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos estéticos, bem como condenou os requeridos a quantia de R$ 239,90 (duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos) a título de danos materiais.

Face a sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Condenou a parte reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da reconvenção, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC, ficando suspensa a exigibilidade por serem beneficiárias da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3o do NCPC.

Em suma, alega o recorrente EVALDO ALVES DA FONSECA e OUTRO sob ID. 188295469 que interveio nas vias de fato “briga” utilizando a legitima defesa real e de terceiros em relação ao seu filho/requerido que era agredido constantemente pelo autor e seu irmão/Flavio só parando quando da intervenção do requerido que utilizou de meios moderados para conter as agressões sofridas do filho pelo autor.;

Aduz que o conjunto probatório a corroborar a conduta moderada do requerido/pai que agiu sob o manto da excludente de ilicitude diante da cena onde o autor e seu irmão e outras pessoas agredia seu filho/requerido, onde o requerido/pai não tendo alternativa a não ser intervir para cessar as agressões que era feita contra seu filho/requerido, utilizando forma mais enérgica, mas com meios moderados que dispunha naquele momento;

Afirma que as provas carreadas nos autos não comprovam a existência de gastos e despesas com tratamento médico, lucros cessantes ou outro prejuízo material indenizável em decorrência dos fatos alegados pelo autor. Ademais, considerando que, pelas provas produzidas, as agressões foram praticadas por ambas as partes, em um conflito generalizado, sendo todos os envolvidos, simultaneamente, autores e vítimas de lesões corporais, não há como atribuir aos Apelados, exclusivamente, a culpa pelo ocorrido;

Requer seja totalmente provido o recurso para reformar a sentença inicial julgando-a improcedente diante das fragilidades das provas existentes, agressões reciprocas, o qual o requerido agiu em legitima defesa.

Alternativamente, requer a redução da dos valores da sentença de indenização como minoração em 10%, (dez por cento) dos honorários sucumbenciais.

Em suma, alega o apelante FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO sob ID. 188295470 que o valor arbitrado em primeira instancia deve ser reformado, majorando-o, pois não foi observado o caso em concreto, o princípio da proporcionalidade e razoabilidade no que tange a sua fixação, aplicando o efeito punitivo sobre o infrator e o satisfativo sobre o Apelante.

Contrarrazões sob ID. 188295473 e 188295472.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, doravante denominado autor/apelante, em desfavor de EVALDO ALVES DA FONSECA JUNIOR e EVALDO ALVES DA FONSECA, doravante denominado réu/apelante.

Narra o Autor que no dia 30 de Janeiro de 2021, por volta das 19h30, em frente a Casa Comercial Distribuidora Polar, localizada no Bairro Nova Conquista, em Cuiabá-MT, estava no local com seu irmão, quando foram surpreendidos por agressões verbais e física perpetradas pelos requeridos.

Assevera que no meio da confusão toda, o irmão do Requerente foi em busca de socorro mais próximo, acionando a PM, e quando a guarnição chegou no local, prestaram atendimento ao Autor que estava inconsciente, e após relatos das testemunhas no local, levaram para a Delegacia os Requeridos, os quase foram mantidos em custodia, sendo emitido auto de prisão e posteriormente liberados.

Relata que devido as agressões físicas, desmaiou no local, sendo socorrido pelo SAMU, que encaminhou ao pronto atendimento do SUS, estando lá, foi internado, e constatados trauma craniofacial e fratura no decimo arco costal esquerdo.

Afirma que não provocou ou reagiu as agressões que se deram por culpa exclusiva dos requeridos, em plena via pública na frente de várias pessoas.

Requereu a procedência da demanda, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, danos matérias, lucros cessantes e danos estéticos.

Em contestação c/c reconvenção os réus pleitearam a improcedência dos pedidos, alegando culpa exclusiva do autor, que teria os agredido, e ocorrência de legitima defesa utilizando dos meios moderados para repelir a injusta agressão do autor. Em sede de reconvenção pugnou pela condenação do Autor ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.00,00 (trinta mil reais).

O juiz a quo julgou improcedente a reconvenção e julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial para condenar solidariamente os Requeridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos estéticos, bem como condenou os requeridos a quantia de R$ 239,90 (duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos) a título de danos materiais.

A tese recursal da parte autora/apelante funda-se no pedido de majoração das verbas indenizatórias morais e estéticas.

A tese recursal da parte ré/apelante funda-se no pedido de improcedência da ação ou, em pedido alternativo, a redução do quantum indenizatório.

Inicialmente, importante esclarecer acerca dos elementos caracterizadores da Responsabilidade Civil, como dispõem os arts. 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Configurado o dano moral, é devida a indenização, independentemente de prova objetiva do dano, que se presume em função da natural reação psíquica e dissabor experimentados por qualquer pessoa em situação humilhante, perturbadora, intranquilizadora, vexatória e constrangedora, como a que ocorreu no caso dos autos.

Consoante ensina a doutrina:

“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar; mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral” (Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, Filho, Sergio Cavalieri)

Assim ensina YUSSEF SAID CAHALI:

“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; (...).” (in Dano Moral, Ed. Revista dos Tribunais, 2a edição, 1998, p. 20).

Como se infere, para a imputação de responsabilidade civil, há que se observar a presença dos seguintes pressupostos: a existência do dano, o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o resultado lesivo, e o elemento subjetivo, caracterizado pela existência de culpa ou dolo do agente, derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário.

Consignou o magistrado condutor sem sentença:

“(...)

No caso dos autos, a oitiva das partes e as provas documentais carreadas aos autos, revelam que o Autor se envolveu em uma briga, sendo agredido fisicamente pelos Requeridos, o que lhe ocasionou graves lesões, principalmente em seu rosto, motivo pelo qual, necessitou de atendimento médico.

Verifica-se através das fotografias anexadas no ID. 53369717, corroboradas com o boletim de ocorrência de ID. 53369700, que o Autor apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.

Assim, caberia a Requerida a demonstração de que os fatos não ocorreram na forma relatada pelo Autor, o que poderia ter apresentado gravações e filmagens do dia dos fatos, ou até mesmo testemunhas que presenciaram o fato, porém, quedou-se inerte, diferente do que alega em suas razões quando diz que ficou comprovado que não tiveram nenhuma conduta desproporcional, haja vista que apenas agiu em legitima defesa.

(...)

E cumpre lembrar que a parte que alega ter agido em legítima defesa, chama para si o ônus de provar a existência de fato extintivo da pretensão deduzida na inicial, nos termos da regra disposta no art. 373, inciso II, do CPC/15.

No caso dos autos, porém, verifica-se que não é possível extrair do quadro probatório produzido que teria o réu agido para repelir possível injusta agressão (física) do autor.

(...)

E cumpre lembrar que a parte que alega ter agido em legítima defesa, chama para si o ônus de provar a existência de fato extintivo da pretensão deduzida na inicial, nos termos da regra disposta no art. 373, inciso II, do CPC/15.

No caso dos autos, porém, verifica-se que não é possível extrair do quadro probatório produzido que teria o réu agido para repelir possível injusta agressão (física) do autor.

(...)

Destaco que NADA JUSTIFICA A AGRESSÃO FÍSICA PERPETRADA PELOS RÉUS.

Eventual ofensa verbal ou eventual embriaguez do Autor não justifica reação com agressões físicas e não pode ser utilizada como justificativa para a covarde agressão física praticada pelos Requeridos contra o Autor.

Diante de tais fatos, e do evidente nexo causal entre a conduta praticada pelo ofensor e o prejuízo sofrido pela vítima, tenho que a dor física, moral, o constrangimento e o abalo emocional experimentados pela vítima, constituem dano juridicamente relevante.

(...)

O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atento a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(...)

No caso vertente, os danos estéticos sofridos pelo autor são evidentes, principalmente pelas fotografias anexadas à inicial, que comprovam a deformação no rosto do Autor.

Em relação ao quantum indenizatório pelo dano estético, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é insuficiente para reparar os prejuízos sofridos, que acompanharão o autor pelo resto da vida.

Quanto aos danos materiais, o Autor pugna pelo recebimento de R$ 239,90 (duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos) referente as despesas médicas, conforme comprovante de ID. 53369716.

Dos elementos constantes nos autos, verifica-se que, de fato, o autor arcou com despesas em função das agressões ocorridas a fim de reparar os danos ocasionados pelas lesões, o que, diante da responsabilidade pelo ocorrido, gera o dever de reparação pelos requeridos.

Em relação aos lucros cessantes, embora tenha restado comprovado que o Autor sofreu graves lesões e foi submetido a tratamento de redução + estabilização + tamponamento nasal (ID. 53369714), não restou demonstrado quantos dias o Autor precisou se afastar de suas atividades laborais, tampouco, comprovou o efetivo ganho mensal, através de holerite, movimentação bancária ou recibo, imposto de renda, nem balancetes ou documentos similares para comprovar a sua renda mensal.”

Irresigna-se o réu/apelante com a sentença de procedência parcial, insistindo nas mesmas teses aventadas na contestação/reconvenção, quais sejam: culpa exclusiva do autor e agressões perpetradas a título de legítima defesa.

Nas razões recursais a parte ré/apelante afirma culpa exclusiva da parte autora, bem como ter agido em legítima defesa.

A legítima defesa só pode ser reconhecida quando comprovada, de forma clara e induvidosa, a presença de todos os seus requisitos, previstos no art. 25 do Código Penal, sendo que o ônus da prova, nesse caso, cabe a quem alega. Sendo incerta a ocorrência dessa excludente de ilicitude, não há que se falar em sua configuração.

E cumpre lembrar que a parte que alega ter agido em legítima defesa, chama para si o ônus de provar a existência de fato extintivo da pretensão deduzida na inicial, nos termos da regra disposta no art. 373, inciso II, do CPC/15.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16a ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16a edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Com efeito, comprovada a agressão física noticiada nos autos, bem como os constrangimentos dela decorrentes, é patente o dever de indenizar.

A jurisprudência trilha no mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AGRESSÃO FÍSICA - CONSTRANGIMENTOS COMPROVADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Comprovada a agressão física noticiada nos autos, bem como os constrangimentos dela decorrentes, é patente o dever de indenizar. É inequívoco que a agressão física viola o direito de personalidade do ofendido, atingindo-o no seu íntimo, mormente em sendo praticada em público, causando-lhe humilhação e angústia, caracterizando, portanto, dano moral indenizável. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.” (TJ-MG - AC: 10028130000541001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 08/03/2018, Data de Publicação: 16/03/2018)

Ambos litigantes requerem em sede recursal a modificação do quantum indenizatório.

O magistrado diretor fixou a título de indenização de cunho moral o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos estéticos.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais e estéticos, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia conforme o art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024